Tribunal: TJSP
Processo: 1006045-02.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PECÚNIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA REALIZADA PELA 'INTERNET' – Produto que jamais chegou a ser entregue – Sentença de parcial procedência, afastado o pleito indenizatório por danos morais – Insurgência dos autores – DANOS MORAIS – Autores que foram presenteados em razão de casamento que já

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PECÚNIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA REALIZADA PELA 'INTERNET' – Produto que jamais chegou a ser entregue – Sentença de parcial procedência, afastado o pleito indenizatório por danos morais – Insurgência dos autores – DANOS MORAIS – Autores que foram presenteados em razão de casamento que já estava marcado – Mercadoria que jamais foi entregue aos destinatários – Prova constante nos autos de que os requerentes realizaram diversas reclamações nos canais oficiais da ré, assim como efetuaram publicação na plataforma digital "Reclame Aqui" e abertura de ocorrência no Procon – Respostas evasivas da ré, que se furtou a solucionar os problemas dos autores, expondo absoluto descaso com os consumidores – Situação que extrapola o mero descumprimento contratual ou os dissabores comuns da vida moderna, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em atendimento aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.